Tribunal: TJBA
Processo: 8002334-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002334-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA SILVA XAVIER Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação, alegando preterição pela contratação de terceirizados para funções idênticas. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, além da desconsideração de precedentes do STJ e STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos e provas sobre a preterição da embargante no concurso público da EMBASA; (ii) determinar se a oposição dos embargos possui caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada todos os documentos e argumentos trazidos pela parte agravante, inclusive quanto à contratação de terceirizados, atribuições do cargo, regionalidade das vagas e natureza temporária das contratações, afastando a alegação de preterição com base no Tema 784 do STF. 4. Não se constata omissão, pois foram analisados os documentos referidos, assim como os argumentos jurídicos sobre eventual substituição indevida de mão de obra pública. 5. A obscuridade e a contradição são igualmente inexistentes, tendo o julgado exposto de forma clara, lógica e coerente as razões pelas quais não se verificou direito subjetivo à nomeação, ante a insuficiência probatória. 6. A ausência de prova cabal sobre a identidade de funções, lotação regional e natureza permanente da demanda afasta a concessão de tutela de urgência e, por consequência, o direito à nomeação pleiteado. 7. A embargante utiliza os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir o mérito, o que constitui desvio da finalidade legal do recurso integrativo e enseja aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002334-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SANDRA SILVA XAVIER e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.